Tribunal: STF
Processo: ARE 1494996
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DA PARTE ORA AGRAVANTE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.